Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719219-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR RECORRIDO: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: I- AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. II- CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO. MEIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO NÃO ADMITIDA. III- CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO LEVANTAMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER A IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE LEVANTADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR A SER DECOTADO DO PAGAMENTO EXIGIDO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. ART. 940 CC. MÁ-FÉ. CONDUTA DESONESTA NÃO EVIDENCIADA. IV- AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXECUTADO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. As contrarrazões ao agravo interno não servem para impugnar a decisão monocrática do relator, sendo via manifestamente inadequada para postular o acolhimento de um dos pedidos já deduzidos no agravo de instrumento. Pedido e documento anexado para subsidiá-lo não conhecidos. 2. Caso concreto em que se discute o termo inicial para incidência de encargos moratórios e as consequências do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado em procedimento de cumprimento provisório de sentença movido para execução de valores em depósito judicial que foram indevidamente levantados pelo devedor/executado. 3. A data de indevido levantamento, pelo agravante/executado, de valores pertencentes à empresa agravada/exequente, não a data de depósito, deve ser tida como termo inicial para incidência da correção monetária, sob pena de inaceitável bis in idem, pois foram contabilizados acréscimos legais sobre a importância levantada enquanto esteve depositada em conta judicial. 4. Nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se os juros moratórios a partir da data em que o executado teve ciência inequívoca de que deveria devolver os valores que indevidamente levantara, mas não o fez. 5. Acolhida em parte a impugnação e constatado excesso de execução, o patrono do executado faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, adotando-se como base de cálculo o proveito econômico obtido. 6. Ainda que reconhecido o excesso de execução, inviável condenar o exequente, com fundamento no art. 940 do Código Civil, ao pagamento do equivalente ao valor demandado a maior, a uma, porque não houve pagamento; a duas, porque inexistente prova cabal de que incorreu o credor em conduta desonesta voltada a prejudicar a parte ex adversa, não estando, portanto, demonstrada atuação processual com má-fé. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 do CPC, 360 e 940, ambos do Código Civil, e 24, §4o, da Lei 8.906/1994, asseverando excesso na cobrança, e que o acórdão deixou de considerar, injustificadamente e de forma não motivada, a novação “decorrente do Termo de acordo de confissão de dívida celebrado entre as partes Total Entretenimento, ACP e MN Engenharia” (ID 76391960, pág. 12); c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, mostrando-se injustificada a multa correlata. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 371 do CPC, 360 e 940, ambos do Código Civil, e 24, §4o, da Lei 8.906/1994. A apreciação das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se funda o acórdão recorrido quanto à matéria. Incidente, assim, o enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso especial quanto à tese de malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012